Tribunal: TJDFT
Processo: 0706596-95.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA ANTECIPADA DO MÉRITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA REGULAR, PREVISÃO CONTRATUAL. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, com apoio no art. 332 do CPC, julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, ajuizada contra instituição financeira, tendo por objeto a revisão de cláusulas contratuais relativas a financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária.
2. O apelante sustenta a abusividade na cobrança de encargos contratuais, alegando que a taxa de juros remuneratórios pactuada estaria acima da média de mercado, além de impugnar a cobrança das tarifas de cadastro e de avaliação do bem, bem como apontar a ocorrência de venda casada na contratação de seguro prestamista.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. São quatro as questões centrais submetidas à apreciação nesta apelação. A primeira consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar ao autor a produção de provas para demonstrar a abusividade dos encargos contratuais impugnados. A segunda questão refere-se à análise da legalidade dos encargos contratuais, em especial da taxa de juros remuneratórios, cuja abusividade é sustentada pelo apelante em comparação com a média de mercado. A terceira questão envolve a verificação da legitimidade da cobrança das tarifas de cadastro e de avaliação do bem, à luz dos parâmetros fixados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona a validade dessas cobranças à efetiva prestação do serviço e à proporcionalidade do valor exigido. Por fim, a quarta questão diz respeito à apuração da existência de venda casada na contratação do seguro prestamista, sendo necessário avaliar se houve imposição compulsória ou ausência de liberdade de escolha por parte do consumidor, ou se a contratação ocorreu de forma voluntária e transparente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Segundo o art. 332 do CPC, nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência e enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.
5. Também não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juiz entende que os autos estão suficientemente instruídos, conforme autorizado pelo art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
6. A relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
7. A taxa de juros remuneratórios pactuada em 3,32% ao mês não se mostra abusiva por si só, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva, o que não ocorreu, aplicando-se ao caso a Súmula 382 do STJ.
8. A tarifa de cadastro é válida quando prevista expressamente no contrato e cobrada no início da relação contratual, conforme dispõe a Súmula 566 do STJ.
9. A cobrança da tarifa de avaliação do bem é considerada abusiva na ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958 do STJ.
10. Quanto ao seguro prestamista, verifica-se que a contratação foi voluntária, com manifestação expressa de vontade do consumidor, não configurando venda casada, conforme entendimento firmado no Tema 972 do STJ.
11. A restituição de valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma simples, por não haver má-fé ou erro injustificável da instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelação conhecida e parcialmente provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“A cobrança de tarifa de avaliação do bem é abusiva quando não comprovada a efetiva prestação do serviço. A contratação voluntária de seguro prestamista não configura venda casada. A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não é, por si só, abusiva. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos estão suficientemente instruídos."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 332 e 370, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 297, 382 e 566; Temas 27, 958 e 972; REsp 1.061.530/RS; e TJDFT, Acórdão n/1428330, 07223088220218070001, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 1/6/2022, e Acórdão no 2027216, 0700121-08.2025.8.07.0012, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30/07/2025.